Tribunal: STJ
Processo: 1028630-32.2022.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909062 - SP (2025/0130473-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AUTO POSTO BAOBA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE SAITO CASAGRANDE - SP345212
BEATRIZ FERREIRA ROSSI - SP422086
JOÃO LUCAS SACCHI DE OLIVEIRA - SP423119
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
BRENDA FERRAZ POLIDO DE OLIVEIRA - RJ218627
ANA CAROLINA VIEIRA SILVA - SP452572
GIOVANNA RODRIGUES DELIBERATO - SP424870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7STJ
(cerceamento de defesa) e incidência da Súmula 7/STJ (arts. 373, §1o, do CPC
e 421 e 421-A, ambos do CC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5daecce5-e146-474f-b403-ae906230858a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909062 - SP (2025/0130473-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AUTO POSTO BAOBA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE SAITO CASAGRANDE - SP345212
BEATRIZ FERREIRA ROSSI - SP422086
JOÃO LUCAS SACCHI DE OLIVEIRA - SP423119
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
BRENDA FERRAZ POLIDO DE OLIVEIRA - RJ218627
ANA CAROLINA VIEIRA SILVA - SP452572
GIOVANNA RODRIGUES DELIBERATO - SP424870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7STJ
(cerceamento de defesa) e incidência da Súmula 7/STJ (arts. 373, §1o, do CPC
e 421 e 421-A, ambos do CC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por AUTO POSTO BAOBA LTDA
contra decisão, prolatada pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
embargos à execução, propostos pelo agravante, em face
Ação:
de VIBRA ENERGIA S.A, nos quais visa à inexigibilidade das duplicatas executadas
no processo no 1019485-49.2022.8.26.0405, tratando-se de 12 (doze) notas fiscais
inadimplidas referentes a fornecimento de produtos derivados de petróleo e
etanol (e-STJ fls. 01-09).
Documento eletrônico VDA50157075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:01
Código de Controle do Documento: bfbff38a-3e12-4a7a-88b1-084ecdd9d694

julgou improcedente o pedido (e-STJ fls. 263-267).
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Provas pleiteadas pelo embargante que se mostram desnecessárias para a
solução do litígio. Abusividade contratual. Inocorrência. Contrato de compra
e venda mercantil. Operação que se realiza à luz do princípio da liberdade
contratual e da autonomia privada. Eventual diferenciação de preços
praticados pela distribuidora em relação às suas revendedoras que, por si só,
não representa ilícito concorrencial. Diversidade de fatores que impactam o
preço final individualmente praticado aos revendedores. Oscilação do próprio
mercado de distribuição. Lógica intrínseca da livre concorrência.
Circunstâncias mercadológicas. Inteligência dos artigos 421 e 421-A do
Código Civil. Precedentes. Abuso de poder econômico e prática de preços
discriminatórios não configurados. R. Sentença mantida.
RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 375)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
552-553).
a parte agravante alega que decisão que não conheceu
Agravo interno:
do agravo em recurso especial revela-se equivocada, pois “Os apontamentos
foram diretamente enfrentados no Agravo em Recurso Especial. O referido recurso
buscou afastar, pormenorizadamente, cada ponto da decisão recorrida, como será
demonstrado no presente recurso que a Súmula 7, os arts. 373, §1o, do CPC bem
como os arts. 421 e 421-A do CC foram devidamente afastados pelo Agravante. No
referido recurso, o Agravante dedicou-se a afastar a tese, ainda que sem a
fundamentação na Súmula 7 e dos arts. 421 e 421-A do CC de que o pleito recursal
exigiria a reapreciação de provas e fatos, uma vez que a matéria da contenda ora
apreciada consiste exclusivamente de natureza de direito.” (e-STJ fl. 560).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: incidência da
Súmula 7STJ (cerceamento de defesa) e incidência da Súmula 7/STJ (arts. 373, §1o,
do CPC e 421 e 421-A, ambos do CC).

Documento eletrônico VDA50157075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:01
Código de Controle do Documento: bfbff38a-3e12-4a7a-88b1-084ecdd9d694

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.326.551
26/2/2024
28/2/2024
/GO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/12/2023
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50157075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:01
Código de Controle do Documento: bfbff38a-3e12-4a7a-88b1-084ecdd9d694

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.909.062 / SP
Número Registro: 2025/0130473-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10194854920228260405 10286303220228260405 21398572720238260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO BAOBA LTDA
ADVOGADOS : ANDRE SAITO CASAGRANDE - SP345212
BEATRIZ FERREIRA ROSSI - SP422086
JOÃO LUCAS SACCHI DE OLIVEIRA - SP423119
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
BRENDA FERRAZ POLIDO DE OLIVEIRA - RJ218627
ANA CAROLINA VIEIRA SILVA - SP452572
GIOVANNA RODRIGUES DELIBERATO - SP424870
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO BAOBA LTDA
Documento eletrônico VDA51385834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:05
Código de Controle do Documento: 6cf9a66e-f13e-4426-a7e4-98147f5b24c2

ADVOGADOS : ANDRE SAITO CASAGRANDE - SP345212
BEATRIZ FERREIRA ROSSI - SP422086
JOÃO LUCAS SACCHI DE OLIVEIRA - SP423119
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
BRENDA FERRAZ POLIDO DE OLIVEIRA - RJ218627
ANA CAROLINA VIEIRA SILVA - SP452572
GIOVANNA RODRIGUES DELIBERATO - SP424870
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:05
Código de Controle do Documento: 6cf9a66e-f13e-4426-a7e4-98147f5b24c2